Tribunal: TJDFT
Processo: 0735606-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. CRIME MILITAR DE ESTELIONATO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. USO INDEVIDO DA FUNÇÃO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Representação proposta pelo Governador do Distrito Federal com fundamento no art. 142, § 3o, incisos VI e VII, da Constituição Federal, c/c art. 108, inciso I, da Lei no 7.289/1984, visando à declaração de indignidade para o oficialato de Major da Polícia Militar do DF condenado definitivamente pela prática do crime militar de estelionato (art. 251, caput e § 3o, do CPM), em detrimento da Administração Militar.
2. Consta dos autos que o representado, valendo-se de sua função de comando, percebeu indevidamente remuneração por Serviço Voluntário Gratificado – SVG, sem a efetiva prestação do serviço, mediante fraude e utilização de sua autoridade hierárquica para obter assinaturas de escalas falsas por subordinados.
3. A condenação penal, com trânsito em julgado em 08/04/2025, fixou a pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime aberto, com base em provas documentais, testemunhais e interceptações telefônicas que confirmaram a materialidade e a autoria delitivas.
4. A tese defensiva de bis in idem e coisa julgada material foi rejeitada, porquanto a presente representação baseia-se em causa de pedir diversa da anterior, fundada no art. 108, inciso I, da Lei no 7.289/1984, e somente viabilizada após o trânsito em julgado da condenação penal, não havendo identidade jurídica entre os pedidos. Igualmente afastada a alegação de nulidade por ausência de prévio Conselho de Justificação, tendo em vista a não exigência legal dessa etapa nos casos de condenação criminal definitiva superior a dois anos, conforme consolidado entendimento jurisprudencial do TJDFT.
5. No mérito, demonstrada a grave violação aos deveres de hierarquia, disciplina e pundonor militar, revelada pela instrumentalização da autoridade funcional para obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Pública, bem como pelo uso da posição hierárquica para induzir subordinados à prática de atos fraudulentos.
6. A conduta examinada extrapola o campo das infrações administrativas e evidencia incompatibilidade estrutural com o oficialato, comprometendo os valores morais, simbólicos e funcionais da Instituição Militar, especialmente diante do histórico funcional marcado por reiterações delitivas.
7. A permanência do representado nos quadros da oficialidade, ainda que na inatividade, revela-se institucionalmente insustentável, por afrontar os princípios da moralidade, da hierarquia e da disciplina, justificando a aplicação da medida extrema de perda do posto, da patente e dos proventos, nos termos da legislação de regência.
8. Representação julgada procedente. Oficial declarado indigno do oficialato, com a consequente perda do posto, da patente e dos proventos da inatividade.